Tribunal: STF
Processo: RE 74373
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-20
Data de publicação: 1973-03-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. GUARDAS MUNICIPAIS DE NITEROI-RJ, QUE VISAM
LHES SEJA ASSEGURADO HORARIO DE SERVIÇO CORRESPONDENTE AOS DOS
DEMAIS SERVIDORES DO MUNICÍPIO.
1) PASSANDO A 'QUAESTIO' A ENVOLVER UMA SITUAÇÃO DE FATO, AINDA QUE
A POSTULAÇÃO SE FAÇA IN THESI, COM A APRESENTAÇÃO DE SERIA DUVIDA NO
QUE TANGE A OCORRENCIA DE FATO SUBSTANCIAL, NÃO PODE O DESATE DA
CONTROVERSIA TER LUGAR NO ÂMBITO RESTRITO DO REMEDIO HEROICO;
2) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.